Tribunal: TJDFT
Processo: 0729599-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729599-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILDE RODRIGUES XIMENES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A, FAST COMPANY CORRESPONDENTE BANCARIO EIRELI, PRIDE ONE CORRESPONDENTE BANCARIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento. A agravante afirma, na petição do recurso, que pretende a concessão de liminar. Contudo, não indicou no pedido a tutela almejada, tendo se limitado a formular pedido para provimento do agravo, após a formação do contraditório. Desse modo, esclareça a agravante se pretende a tutela antecipada recursal ou o efeito suspensivo, caso em que deverá formular adequadamente o pedido. No caso de entender que a questão possa aguardar o julgamento do agravo, fica dispensada a emenda. Assim, diante do princípio da instrumentalidade e da não surpresa, a agravante deverá esclarecer o pedido. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora